Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III e §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O princípio da cooperação orienta-nos que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica, de todos os atores processuais, e, especialmente do juiz, atuando como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos integrantes processuais.
2. In casu, para a extinção do processo, em harmonia com o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, faz-se necessária a intimação pessoal da autora conforme ilumina o §1o do artigo retro mencionado.
3. Diante do evidenciado error in procedendo, imperioso é tornar sem efeito a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.